Tribunal: TJPA
Processo: 0100325-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100325-64.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALMIR DOS SANTOS SOARES

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES, FERNANDO CARLOS BRITO DO ESPIRITO SANTO, LUIS CARLOS SILVA MENDONCA, ALBERTO DE LIMA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Trata-se de Ação civil pública por improbidade administrativa, em que se alegou a falsificação de certidão por oficial de justiça, imputando-lhes a violação aos princípios da administração pública (art. 11,
caput
, incisos I e II, da Lei n.º 8.429/1992).

As questões discutidas são: (i) a necessidade de remessa necessária; (ii) a necessidade de notificação do Estado do Pará; e (iii) a comprovação de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa.

A remessa necessária é dispensada em ações de improbidade administrativa, de acordo com a Lei em vigência.

A ausência de notificação do Estado do Pará é justificada pela inexistência de interesse público, uma vez que não há envolvimento de bens públicos ou danos ao erário.

No mérito, averiguo que não existiu ato que configure improbidade, o que justifica a rejeição da inicial.

Ademais, de acordo com as alterações trazidas pela lei n.º 14.230/2021, o mérito da ação exige a comprovação de dolo para caracterização de ato de improbidade administrativa.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de dois
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ALMIR DOS

SANTOS SOARES,
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que rejeitou a petição inicial de improbidade

administrativa, em razão da ausência de ilegalidade ou falsidade na certidão produzida pelo Oficial de Justiça, configurando causa intransponível

ao

prosseguimento do feito.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso aduzindo que resta evidente o dolo deliberado dos Réus em forjar

informações, em manifesta afronta aos seus deveres funcionais.

Diz, ainda, que o ajuizamento da ação de improbidade baseia-se em elementos probatórios que permitem sustentar a ocorrência de condutas que

se

enquadram no art. 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992, haja vista o dolo dos Réus em forjar informações.

Afirma que é suficiente a configuração do dolo genérico para a configuração da improbidade administrativa e que na fase de recebimento da Ação

vigora o princípio
in dubio pro societate
.

O Sr. Almir dos Santos, por sua vez, argumenta no apelo que a sentença é nula pois não houve notificação do Estado do Pará para integrar a lide

e

que não consta da sentença a remessa necessária.

Além disso, traz relatos para argumentar que a petição inicial apresentou fatos e provas suficientes para o processamento da ação, e por essa

razão

não caberia a rejeição da Ação de Improbidade Administrativa.

Desse modo, pleiteiam o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja dada continuidade na ação de improbidade

administrativa.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 11166780 e Id. 11166781).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 2273222).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de determinação da remessa necessária, entendo que não cabe mais a sua realização em

demandas dessa natureza, com fulcro no §3º, do art. 17-C, da Lei n.º 8.429/1992
1
.

No que tange à nulidade por ausência de notificação do Estado do Pará, entendo que não merece acolhida, pois diante
do caso apresentado é

possível apurar que não há interesse público que justifique a intervenção, haja vista não ter envolvimento de bens públicos, tampouco causado danos

que demandem ressarcimento ao erário.

Passando ao mérito dos recursos, entendo que não merecem acolhida e a decisão guerreada deve ser mantida.

Nesse sentido, é imperioso esclarecer que a Ação Civil por improbidade administrativa analisada, em resumo, fundamenta-se na ocorrência de

suposta falsificação de certidão elaborada por oficial de justiça, apontando-se violação ao art. 11,
caput
, I e II, da Lei de Improbidade

Administrativa.

Ademais, indicou ser suficiente o dolo genérico, consubstanciado na vontade de realizar o ato que atente contra os princípios da administração

pública, dispensando-se a presença do dolo específico.

É cediço que o sistema de improbidade administrativa integra a parcela do ordenamento jurídico sancionatório, de caráter não penal, cuja unidade

forma o Direito Administrativo Sancionador, como exigência do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, e o atual artigo 1º, § 4º, da Lei de Improbidade

Administrativa (LIA).

Com esta dimensão constitucional e legal (reconhecida pela Lei n.º 14.230), sua aplicação é orientada, preponderantemente, pelo fim público de

prevenir, dissuadir e sancionar atos ímprobos, sob uma perspectiva prospectiva:

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 1º, Lei n. 8.429. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Entendo que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau, pois conforme ponderações feitas em sentença e destacadas pelo Parecer Ministerial,

restou demonstrado que não houve conduta irregular praticada pelo oficial e justiça, o que prejudica o prosseguimento da demanda.

Veja-se o que determina a Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 17 (...)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando
manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado
. (grifei)

Por oportuno, apura-se que existe, em verdade uma relação de animosidade entre as partes envolvidas, acarretando acusações recíprocas de

atos ilegais.

Ademais, é necessário consignar que é incontroverso que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2015. Contudo,
a nova Lei n.º 14.230/2021

alterou severamente os textos dos dispositivos e
o Tema 1.199 do STF, que transitou em julgado em 10/02/2023, fixou a seguinte tese:

“
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - , é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Nesse contexto, devo rememorar os termos na norma:

Lei nº 8.429/92

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê - lo;

Alterações da Lei nº 14.230/21:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo,
desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Assim, além ter ocorrido a revogação dos incisos I e II, o
caput
do artigo 11 também fora modificado, para imputar a necessidade de comprovação do

dolo.

Portanto, a Lei n.º 14.230/2021 extinguiu a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, em qualquer

caso, ou seja, a partir da nova Lei, apenas quando houver comprovação do dolo será possível responsabilizar o agente por ato de improbidade

administrativa, veja-se:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio

público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º

O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa

§ 4º
. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinados nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Portanto, para a configuração de ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do elemento subjetivo dolo, ou seja, a prova de

que o agente atuou livre e conscientemente buscando o fim ilícito, não sendo suficiente sua voluntariedade.

Além disso, o agente deve buscar com sua atuação ilegal, obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro, conforme o disposto no §

1º do art. 11 da Lei n.º 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006
, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo,

quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (grifado)

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

Ao exame dos autos extrai-se a indispensabilidade de comprovação do efetivo prejuízo ao erário e do dolo específico do agente, pois não se deve

admitir que a conduta culposa renda ensejo a responsabilização do Agente por improbidade administrativa; com efeito, a negligência, a

imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não são suficientes para

ensejar a punição por improbidade administrativa.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA. Veja-se:

“
PROCESSO Nº 0035172-10.2015.8.14.0067 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR

ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO ...Ver ementa completaINCISO II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E

ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI

FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº

843.989 – TEMA 1.199/STF. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a questão à análise de Ação

Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no

descumprimento indevido de atos de ofício; 2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E.

Supremo Tribunal Federal

(TJ-PA - AC: 00351721020158140067, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de

Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO

POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/21. TEMA 1199/

STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇAO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM

DISPOSITIVO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA

DE NORMATIVIDADE TÍPICA. argin-right: -.05pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 4.0cm; text-align: justify; line-height: normal;" > ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do

Desembargador Relator. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada em 15 de maio de 2023. Julgamento presidido pelo

Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA

NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000205-19.2008.8.14.0055, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/05/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO

ESPECÍFICO. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO, ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. 1- Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa; 2- Na apreciação do

mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a

aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de

dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário; 3- A caracterização dos atos de improbidade é condicionada à efetiva comprovação da

existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma, conforme dispõe a

Lei nº. 8.429/92, com a edição da Lei nº. 14.230/21. Inteligência do Tema 1.199 do STF, Precedentes de STJ e de outros Tribunais; 4- Os

elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do requerido, tampouco pela

ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação; 5- Recurso de apelação conhecido e

desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª

Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de

16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004097-97.2007.8.14.0045, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, essa perspectiva corrobora quanto à impossibilidade de reforma da sentença como pretendem os apelantes, pois ainda que fosse

possível dizer que houve falsificação de documento do por oficial de justiça, não existiriam outros elementos necessários ao processamento da

demanda.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE

APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
Art. 17-C

(...)

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

Belém, 25/09/2024